Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732705-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA REQUERIDO: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido apresentado por FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S.A., em face de LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença proferida em Ação Anulatória de Contrato de Locação c/c Imissão na Posse de no 0715150-44.2019.8.07.0001, proposta pela ora Requerida. A Requerente aduz que é sublocatária do imóvel situado no lote 283 da quadra 4 do SIG/SUL, em Brasília/DF, há mais de 17 anos, e que durante esse tempo não soube da hipoteca do imóvel firmada entre a proprietária, EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA, e o Banco do Brasil S/A, e tampouco foi notificada a respeito do descumprimento da avença. Afirma que foi surpreendida com a notícia de que o banco adjudicara o bem e o cedera à LOGPRES SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, mas que soube que tais fatos ocorreram somente após declarada a indisponibilidade dos bens da EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA., ante a sua falência, decretada em 13.01.1993. Acrescenta que a ora Requerida ingressou com a ação anulatória do contrato de locação, requerendo a desocupação do imóvel, tendo alcançado sua pretensão perante o primeiro grau. Noticia que contra esta sentença a EDITORA GRÁFICA BRASILIANA interpôs apelação e ingressou com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que foi concedido por este Relator, para ser obstada a imissão na posse. Sustenta, enfim, que embora a terceira, EDITORA GRÁFICA BRASILIANA, tenha já alcançado a suspensão dos efeitos da sentença, também possui o interesse de requerer a atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo. Defende a probabilidade de seu direito e o risco de dano caso seja compelida a desocupar o imóvel no prazo de trinta dias. A Requerente requer o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para ser ordenada a imediata interrupção da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento de mérito da apelação. É o relatório. Decido. Trata-se de requerimento para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação para ser suspensa a ordem de imissão na posse de imóvel antes de julgado o mérito de apelação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito da Requerente é extraída da discussão a respeito da validade da sentença, da suposta existência de julgamento ultra petita, no que diz respeito à ordem de pagamento de alugueres e quanto à eficácia dos efeitos de cessão de crédito não registrada perante a matrícula do imóvel, conforme exige o art. 168 da Lei n. 6.216/1975. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por sua vez, pode ser verificado diante do porte da atividade empresarial desenvolvida no imóvel objeto da controvérsia, assim como na demonstração acerca das benfeitorias nele erigidas. Conforme se verifica de trecho de laudo pericial extraído dos autos de origem, constante da petição ora apresentada, a desocupação do imóvel exigirá da empresa inquilina a promoção de demolições, desmonte e retirada de equipamentos e maquinários, trabalho o qual alcançará o dispêndio superior a um milhão de reais. Observa-se, ainda, que há controvérsia quanto ao prazo em que seria possível a desocupação do imóvel pela empresa, visto que enquanto a parte autora requer a desocupação em apenas trinta dias, a ré diz ser possível a retirada de todos os itens somente em período mínimo de seis meses. Tais circunstâncias são suficientes para amparar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, dado o nítido risco de dano, como ao resultado útil do processo. Assim, faz-se necessário aguardar-se a solução definitiva da lide, quando será possível atribuir não somente o termo adequado para a eventual desocupação do imóvel, mas também a obrigação supostamente devida a cada uma das partes. Pelo exposto, com suporte no art. 995 do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para determinar a imediata interrupção da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento de mérito da apelação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Requerida. Anote-se a vinculação da presente Petição à Apelação conexa, interposta no processo n. 0715150-44.2019.8.07.0001, e à PET 0732002-44.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022 14:37:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador